Tribunal: TJDFT
Processo: 0701936-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701936-76.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACIEL MARINHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: CAROLINE GORDIANO BARBOSA LACERDA DE CAMARGO DESPACHO Nada obstante a denominação "AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA", o agravante não requereu a tutela recursal, e tampouco justificou as razões para o acolhimento da medida, pleiteando pelo recebimento do agravo e intimação da agravada. Intime-se para contrarrazões. Após, inclua-se em pauta para julgamento. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006